Tribunal: TJES
Processo: 0002160-69.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002160-69.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORNELIO VIOLA e outros

APELADO: KARLA VIEIRA BALTAR DE OLIVEIRA JORGE e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC) pressupõe que a matéria seja unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não haja necessidade de outras provas. No caso, a controvérsia envolve questões fáticas complexas (interpretação contratual, validade do negócio, vício de consentimento, participação de terceiros) que demandavam dilação probatória.

2. A prova oral requerida pelos apelantes, e também pelas apeladas, mostrava-se pertinente e potencialmente útil para elucidar as circunstâncias da negociação, a ciência das partes sobre a situação do imóvel e a alegada transferência de responsabilidade, pontos cruciais para o deslinde da causa.

3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado que impede a parte de produzir prova essencial à demonstração de suas alegações, mormente quando a sentença rejeita o pedido justamente por falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito (art. 5º, LV, CF/88; art. 369, CPC). Precedentes deste Tribunal.

4. Recursos conhecidos e providos para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

A SRA. ADVOGADA CLÁUDIA MARTINS DE AGOSTINHO:-

Boa tarde a todos. Cumprimento esta Câmara na pessoa do Presidente, do ilustre Relator, fazendo referência ao recém-empossado desembargador Alexandre Puppim. Tristeza para a advocacia, eu tenho certeza que uma grande alegria para o Tribunal tê-lo na composição desta turma.

Trata-se de um recurso de apelação em cima de uma ação executória julgada em primeira instância, os embargos da execução julgados em primeira instância como improcedentes.

A execução é de um contrato de compra e venda firmado entre partes capazes, contrato com cláusulas julgadas totalmente lícitas, e vale destacar que, nesse caso em específico, a única alegação plausível dos embargos contra a execução era de que, supostamente, a inadimplência decorre do fato do imóvel objeto da ação de execução não ter sido entregue.

Os embargos não têm o menor sentido de ser sobre essa alegação.

Primeiro, porque o contrato de compra e venda não era sobre o imóvel, era sobre cotas sociais. As cotas sociais foram transferidas. O imóvel pertencia à empresa. A inadimplência dos executados em nada decorre de suposta ausência de entrega de um imóvel, porque o imóvel pertencia à empresa. As cotas sociais dessa empresa foram transferidas.

Então, não existe inadimplência por parte do promitente vendedor. A ausência de pagamento dos promitentes compradores, sim, é uma inadimplência.

A alegação dos embargantes, em recurso de apelação, de que houve um cerceamento de defesa e que, portanto, a sentença deve ser nula, é no sentido de que não foram definidas a oitiva de testemunhas nos embargos à execução.

Para que seriam essas testemunhas? Para dizer que as cotas sociais foram transferidas? Que o imóvel pertencia à empresa vendida? Isso é prova documental, não é prova testemunhal. Qual seria o objeto da prova testemunhal? Até este momento, os apelantes não conseguiram informar.

Para que seria produzida a prova oral? A prova oral seria produzida para desconstituir a prova documental, prova documental de compra e venda, prova documental de transferência de patrimônio.

Qual seria o objeto? Os promitentes compradores adquiriram o patrimônio. Os promitentes compradores não fizeram a realização do pagamento.

Vamos ouvir prova testemunhal. Para quê? Comprovante de pagamento através de prova testemunhal.

O próprio apelante, promitente comprador, admite que não fez o pagamento. E diz que não fez o pagamento porque o imóvel patrimônio da empresa, objeto do contrato de compra e venda, não lhe foi transferido.

Observando o contrato com atenção, vamos verificar que a obrigação de transferência desse imóvel era do promitente comprador. Inclusive, o promitente comprador é este, que anos antes foi promitente vendedor dessa mesma empresa, a atual promitente vendedora. Ele era o proprietário, vendeu para a atual promitente vendedora, atual proprietária e atual exequente, e agora está comprando de volta.

Ele foi detentor desse patrimônio e tinha a obrigação de retransferir o imóvel patrimônio do objeto de compra e venda deste contrato para ele mesmo. Onde estaria a inadimplência da promitente vendedora?

Vamos ouvir prova oral e existe cerceamento de defesa, em que aspecto? Porque a prova documental dos autos no processo de execução comprova que houve a venda, comprova que foi entregue o patrimônio, comprova que ele não pagou.

Nos embargos, ele não traz comprovante nenhum de pagamento e informa que efetivamente não pagou porque o imóvel não lhe foi entregue. Não existia obrigação de entrega do imóvel, mas de cotas sociais de uma empresa, e estas lhe foram entregues.

Diante disso, apesar da antecipação do voto do eminente desembargador relator, peço que seja reconsiderado e julgado improcedente o recurso de apelação por ausência total de fundamento para alegação de cerceamento de defesa.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuidam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ORNÉLIO VIOLA e RAFAEL DA SILVA VIOLA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos dos
embargos à execução
opostos em face de
KARLA VIEIRA BALTAR DE OLIVEIRA JORGE e KAMILA VIEIRA BALTAR DE OLIVEIRA JORGE TEIXEIRA
, os rejeitou e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões (id. 9571831), o apelante
RAFAEL DA SILVA VIOLA
argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que o julgamento antecipado da lide foi prematuro, impedindo a produção de prova oral essencial para comprovar sua tese de ilegitimidade passiva, decorrente da alegada assunção da obrigação contratual por terceiros, com anuência das apeladas, e para demonstrar as reais circunstâncias e intenções que permearam o negócio jurídico e seus aditivos.

Por sua vez, o apelante
ORNÉLIO VIOLA
, em suas razões (id. 9571884), também sustenta, primordialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado obstou a produção de provas necessárias. Reitera, ainda, os argumentos de mérito dos embargos, como a nulidade do negócio jurídico por vício de objeto (impossibilidade de regularização do imóvel) e de consentimento (omissão dolosa), a inexigibilidade do título e a sua ilegitimidade passiva.

Contrarrazões apresentadas (id. 9571894), pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Pois bem, a questão principal trazida pelos recursos refere-se à alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista que o d. juízo
a quo
julgou a demanda antecipadamente, afirmando que as provas constantes dos autos eram suficientes, mas, contraditoriamente, rejeitou os embargos por entender que os embargantes/apelantes não comprovaram fatos constitutivos de seu direito, especificamente quanto à impossibilidade de regularização do imóvel e à suposta invalidade dos documentos apresentados para tal fim.

Os apelantes alegam que as provas requeridas, notadamente a oral (depoimento pessoal das apeladas e oitiva de testemunha arrolada), eram indispensáveis para demonstrar a real intenção das partes no negócio (centrada na regularidade do imóvel), o vício de consentimento (omissão dolosa sobre a impossibilidade de regularização), a anuência das apeladas com a cessão da posição contratual para terceiros e as circunstâncias fáticas que levaram à suspensão dos pagamentos.

De acordo com o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, é garantido às partes em processo judicial o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Já o art. 369 do Código de Processo Civil assegura que as partes têm o direito de provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa por todos os meios legais, sendo prerrogativa das partes, e não mera faculdade, o direito de produzir as provas cabíveis e adequadas ao caso concreto.

No presente caso, observo que a matéria envolve questões fáticas complexas e controvertidas que, de fato, demandavam maior dilação probatória. A controvérsia gira em torno da interpretação de cláusulas contratuais e seus aditivos, da validade do próprio negócio jurídico frente à alegada impossibilidade de regularização do imóvel (objeto essencial, segundo os apelantes), e dos efeitos jurídicos da participação de terceiros (Paulo Henrique e Fabiana) na relação obrigacional.

A sentença recorrida, embora mencione que as provas nos autos eram suficientes para o julgamento antecipado, conclui que os embargantes não lograram êxito em comprovar suas alegações sobre a situação do imóvel, desconsiderando os documentos por eles juntados e ignorando o pedido de produção de prova oral que visava justamente suprir eventuais lacunas ou corroborar as teses defendidas.

Em casos como o presente, onde há controvérsia sobre fatos que requerem prova detalhada, como as negociações que levaram à assinatura dos contratos e aditivos, o conhecimento das partes sobre a situação do imóvel e a real intenção sobre a transferência de responsabilidades, a negativa (ainda que implícita, pela não abertura da instrução) de produção de provas constitui clara violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa.

O art. 355, I, do CPC permite o julgamento antecipado apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas, o que, a meu ver, não se aplica à hipótese.

Assim, a prova oral requerida pelos apelantes (depoimento pessoal das apeladas e oitiva de testemunha) mostrava-se pertinente e potencialmente útil para elucidar as circunstâncias que envolveram a negociação, a ciência das partes sobre a (im)possibilidade de regularização do imóvel e a alegada transferência de responsabilidade para terceiros, pontos cruciais para o deslinde da causa.

Ademais, cumpre ressaltar que não apenas os apelantes manifestaram a necessidade de dilação probatória. As próprias apeladas, em manifestação de fl. 122 dos autos físicos, requereram expressamente a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal dos executados e na oitiva de testemunha por elas arrolada, o que corrobora a percepção de que a matéria fática era controversa e demandava esclarecimentos que iam além da prova documental inicialmente apresentada.

Nesse sentido, veja-se o entendimento dominante deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL REQUERIDOS POR AMBAS AS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. No contexto narrado, a adoção da técnica do julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC) acarretou o indevido cerceamento de defesa da parte autora/apelante, porquanto a prova testemunhal e o depoimento pessoal são necessárias/essenciais para o deslinde da demanda, elucidando a existência ou não do débito alegado, sendo nula a sentença, por cerceamento do direito à produção probatória, quando o Juiz, a despeito de impossibilitar a parte autora a produzir prova de suas alegações, julga improcedente o pedido justamente por concluir ausente a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito
. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o prosseguimento da fase instrutória, com a produção das provas orais pleiteadas. (TJES, AC nº 0000163-48.2019.8.08.0023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 11/Oct/2023).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
1 - Restando comprovado que o Apelante faz jus à gratuidade judiciária, o benefício reconhecido na sentença deve ser mantido. 2 – O cerceamento de defesa resta configurado nas hipóteses em que é prolatada sentença de improcedência, com fundamento na ausência de provas, sem que fosse oportunizado à parte a produção das provas necessárias à comprovação do direito alegado
. 3 – Sentença anulada. (TJES, AC nº 0000419-35.2017.8.08.0031, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 14/Sep/2023).

Diante de todo o exposto, entendo que a não oportunização da produção de prova pretendida causou manifesto prejuízo aos apelantes, ferindo, desta forma, os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. LIV e LV, da Carta Magna.

Portanto, a anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória é medida que se impõe.

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
ANULAR

r. sentença
, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para regular prosseguimento da fase instrutória.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

Vfc*

DATA DA SESSÃO: 01/07/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Pedi vista para melhor análise dos fatos ante a sustentação oral apresentada pela ilustre advogada das apeladas, entretanto, ao contrário do sustentado, entendo que o julgamento antecipado da lide, nos moldes realizados, acabou por cercear o direito dos apelantes e ferir de morte os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, insculpidos na Carta Magna.

A questão relativa aos imóveis e as obrigações a eles correlatas dispostas no contrato de compra e venda e seus aditivos, não se revelam singelas, autorizando, sim, a dilação probatória consistente na oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, aliás, como requerido por ambas as partes.

Nesse sentido, ACOMPANHO o relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0002160-69.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORNELIO VIOLA, RAFAEL DA SILVA VIOLA

APELADO: KARLA VIEIRA BALTAR DE OLIVEIRA JORGE, KAMILA VIEIRA BALTAR DE OLIVEIRA JORGE TEIXEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ORNÉLIO VIOLA e RAFAEL DA SILVA VIOLA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos dos
e
mbargos à
e
xecução
opostos em face de
KARLA VIEIRA BALTAR DE OLIVEIRA JORGE e KAMILA VIEIRA BALTAR DE OLIVEIRA JORGE TEIXEIRA
, os rejeitou e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões (id. 9571831), o apelante
RAFAEL DA SILVA VIOLA
argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que o julgamento antecipado da lide foi prematuro, impedindo a produção de prova oral essencial para comprovar sua tese de ilegitimidade passiva, decorrente da alegada assunção da obrigação contratual por terceiros, com anuência das apeladas, e para demonstrar as reais circunstâncias e intenções que permearam o negócio jurídico e seus aditivos.

Por sua vez, o apelante
ORNÉLIO VIOLA
, em suas razões (id. 9571884), também sustenta, primordialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado obstou a produção de provas necessárias. Reitera, ainda, os argumentos de mérito dos embargos, como a nulidade do negócio jurídico por vício de objeto (impossibilidade de regularização do imóvel) e de consentimento (omissão dolosa), a inexigibilidade do título e a sua ilegitimidade passiva.

Contrarrazões apresentadas (id. 9571894), pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Pois bem, a questão principal trazida pelos recursos refere-se à alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista que o d. juízo
a quo
julgou a demanda antecipadamente, afirmando que as provas constantes dos autos eram suficientes, mas, contraditoriamente, rejeitou os embargos por entender que os embargantes/apelantes não comprovaram fatos constitutivos de seu direito, especificamente quanto à impossibilidade de regularização do imóvel e à suposta invalidade dos documentos apresentados para tal fim.

Os apelantes alegam que as provas requeridas, notadamente a oral (depoimento pessoal das apeladas e oitiva de testemunha arrolada), eram indispensáveis para demonstrar a real intenção das partes no negócio (centrada na regularidade do imóvel), o vício de consentimento (omissão dolosa sobre a impossibilidade de regularização), a anuência das apeladas com a cessão da posição contratual para terceiros e as circunstâncias fáticas que levaram à suspensão dos pagamentos.

De acordo com o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, é garantido às partes em processo judicial o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Já o art. 369 do Código de Processo Civil assegura que as partes têm o direito de provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa por todos os meios legais, sendo prerrogativa das partes, e não mera faculdade, o direito de produzir as provas cabíveis e adequadas ao caso concreto.

No presente caso, observo que a matéria envolve questões fáticas complexas e controvertidas que, de fato, demandavam maior dilação probatória. A controvérsia gira em torno da interpretação de cláusulas contratuais e seus aditivos, da validade do próprio negócio jurídico frente à alegada impossibilidade de regularização do imóvel (objeto essencial, segundo os apelantes), e dos efeitos jurídicos da participação de terceiros (Paulo Henrique e Fabiana) na relação obrigacional.

A sentença recorrida, embora mencione que as provas nos autos eram suficientes para o julgamento antecipado, conclui que os embargantes não lograram êxito em comprovar suas alegações sobre a situação do imóvel, desconsiderando os documentos por eles juntados e ignorando o pedido de produção de prova oral que visava justamente suprir eventuais lacunas ou corroborar as teses defendidas.

Em casos como o presente, onde há controvérsia sobre fatos que requerem prova detalhada, como as negociações que levaram à assinatura dos contratos e aditivos, o conhecimento das partes sobre a situação do imóvel e a real intenção sobre a transferência de responsabilidades, a negativa (ainda que implícita, pela não abertura da instrução) de produção de provas constitui clara violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa.

O art. 355, I, do CPC permite o julgamento antecipado apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas, o que, a meu ver, não se aplica à hipótese.

Assim, a prova oral requerida pelos apelantes (depoimento pessoal das apeladas e oitiva de testemunha) mostrava-se pertinente e potencialmente útil para elucidar as circunstâncias que envolveram a negociação, a ciência das partes sobre a (im)possibilidade de regularização do imóvel e a alegada transferência de responsabilidade para terceiros, pontos cruciais para o deslinde da causa.

Ademais, cumpre ressaltar que não apenas os apelantes manifestaram a necessidade de dilação probatória. As próprias apeladas, em manifestação de fl. 122 dos autos físicos, requereram expressamente a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal dos executados e na oitiva de testemunha por elas arrolada, o que corrobora a percepção de que a matéria fática era controversa e demandava esclarecimentos que iam além da prova documental inicialmente apresentada.

Nesse sentido, veja-se o entendimento dominante deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL REQUERIDOS POR AMBAS AS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. No contexto narrado, a adoção da técnica do julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC) acarretou o indevido cerceamento de defesa da parte autora/apelante, porquanto a prova testemunhal e o depoimento pessoal são necessárias/essenciais para o deslinde da demanda, elucidando a existência ou não do débito alegado, sendo nula a sentença, por cerceamento do direito à produção probatória, quando o Juiz, a despeito de impossibilitar a parte autora a produzir prova de suas alegações, julga improcedente o pedido justamente por concluir ausente a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito
. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o prosseguimento da fase instrutória, com a produção das provas orais pleiteadas. (TJES, AC nº 0000163-48.2019.8.08.0023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 11/Oct/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
1 - Restando comprovado que o Apelante faz jus à gratuidade judiciária, o benefício reconhecido na sentença deve ser mantido. 2 – O cerceamento de defesa resta configurado nas hipóteses em que é prolatada sentença de improcedência, com fundamento na ausência de provas, sem que fosse oportunizado à parte a produção das provas necessárias à comprovação do direito alegado
. 3 – Sentença anulada. (TJES, AC nº 0000419-35.2017.8.08.0031, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 14/Sep/2023)

Diante de todo o exposto, entendo que a não oportunização da produção de prova pretendida causou manifesto prejuízo aos apelantes, ferindo, desta forma, os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. LIV e LV, da Carta Magna.

Portanto, a anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória é medida que se impõe.

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
ANULAR

r.
sentença
, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para regular prosseguimento da fase instrutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 17/06/2025

Des. Alexandre Puppim

Pedido de Vista.

Pedi vista para melhor análise dos fatos ante a sustentação oral apresentada pela ilustre advogada das apeladas, entretanto, ao contrário do sustentado, entendo que o julgamento antecipado da lide, nos moldes realizados, acabou por cercear o direito dos apelantes e ferir de morte os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, insculpidos na Carta Magna.

A questão relativa aos imóveis e as obrigações a eles correlatas dispostas no contrato de compra e venda e seus aditivos, não se revelam singelas, autorizando, sim, a dilação probatória consistente na oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, aliás, como requerido por ambas as partes.

Nesse sentido, ACOMPANHO o relator.